Tribunal: TJES
Processo: 5000102-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: PAULA APARECIDA DA SILVA BARROS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000102-60.2023.8.08.0024

RECTE.: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECDA.: PAULA APARECIDA DA SILVA BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5.090/DF DO STF.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DA SUPREMA CORTE
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5492945. Contrarrazões Id. 5492948, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5492945), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5492942), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os
contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.
”

Trata-se de ação de cobrança de FGTS, sob argumento de que a requerente/recorrida foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária, realizando renovações sucessivas, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que deve ser aplicado como fator de correção monetária a TR e não o IPCA-E, sendo que não há ainda definição por parte do STF quanto ao índice a ser aplicado para atualização monetária do FGTS.

Em suma, a sentença condenou a parte ré ao pagamento de FGTS pelo período do contrato temporário, observada a prescrição. Determinou ainda que a correção monetária somente deverá ser discutida quando da execução, veja-se: “Outrossim, arguiu o requerido em sede de contestação quais índices de juros e correção monetária considera aplicáveis nas ações que verse sobre FGTS. Nesse sentido, tenho que este não é o momento processual adequado para tal análise, mormente ao fato de que as partes poderão em momento posterior discutir os valores devidos, na Fase de Cumprimento de Sentença.”

Sumariamente, deve-se consignar que não houve impugnação do recorrente quanto à nulidade do contrato temporário, contestando somente neste diapasão a correção monetária estabelecida na sentença.

Isto posto, importante destacar que o STF proferiu decisão nos autos da ADI nº 5.090/DF para deferir o pedido cautelar e determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a matéria dos presentes autos, qual seja, a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, se aplicável o índice IPCA-E ou a Taxa Referencial (TR).

Nessa diapasão, o STJ entende que as ações em se discute o pagamento de FGTS para servidores temporários e que se impugna a correção monetária também devem observar o disposto na ADI nº 5.090/DF Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR.
CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA N. 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI N. 5.090/DF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I - Na origem, trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada por Larissa Hora da Motta em desfavor do Estado do Paraná. A reclamante narra que foi contratada para o cargo de Agente de Cadeia Pública, mediante Processo Seletivo Simplificado (Edital n. 036/2012 - SEJU). Todavia, o réu teria prorrogado, ao descompasso da Lei Complementar n. 108/2005, o seu contrato de trabalho. Requer a declaração de nulidade do contrato de PSS celebrado, com o consequente depósito do FGTS referente ao período contratual (11/10/2012 a l0/12/2014). A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná negou provimento ao recurso do ente público. Seguiu-se o ajuizamento do pedido de uniformização de interpretação de lei. II - A questão de fundo tratada nos autos (controvérsia sobre o índice de correção monetária aplicável para correção do FGTS) é objeto da ADI n. 5.090/DF (ADI n. 5.090/DF, Ministro relator Luis Roberto Barroso, Decisao de 19/3/2014 - DJE n. 58, divulgado em 24/3/2014). III -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dívida contraída é de natureza fundiária, tendo a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema n. 731) achar-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF, devendo os autos aguardar na instância de origem para eventual juízo de retratação, aplicando-se, por analogia, o art. 1.040 do CPC/2015.
IV - Agravo interno provido. (STJ - AgInt no PUIL: 1296 PR 2019/0077941-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF 1. Cinge-se a controvérsia a definir se, na hipótese de reconhecimento judicial da nulidade de contratação temporária (PSS), o consequente direito a recolhimento e levantamento de verbas relativas ao FGTS se sujeita à TR, prevista no art. 17 da Lei 8.177/91 e reafirmada no tema 731/STJ ou se, por inexistir depósito de valores, a fixação do índice geral para recompor as verbas devidas pode ser feita na forma do tema 905/STJ .2. A Primeira Seção do STJ entende que as verbas relativas ao FGTS cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários têm natureza fundiária, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ .3.
Em virtude de a aplicação da tese firmada no Tema 731/STJ estar atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, a forma como serão atualizados os valores das verbas discutidas no feito deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI 5.090/DF
.4. Agravo Interno provido parcialmente para definir a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários.
Afasta-se, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no que concerne aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC/2015.
(STJ - AgInt no PUIL: 1206 PR 2019/0042408-5, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2023) (grifos nosso)

Desse modo, deixa-se de discutir, a princípio, qual índice deverá ser aplicado. Entretanto, em que pese a pendência de decisão definitiva acerca do índice aplicável ao crédito do FGTS (TR ou IPCA-E), não há que se manter o feito na instância recursal quando a aplicação dos índices será discutida em fase executória no primeiro grau. Assim, caberá ao juízo de origem, após decisão do STF, fixar o índice adequado, facultada a possibilidade de suspensão do processo até deliberação definitiva pela Corte Suprema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, em parte, a fim de determinar tão somente que o juízo de origem deverá aplicar o índice definido pelo STF na ADI 5.090/DF na fase de cumprimento de sentença, facultada a suspensão do processo no primeiro grau. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)